Tribunal: STF
Processo: RE 1476902
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO - Possibilidade de execução em relação ao valor incontroverso - Inteligência dos artigos 100, § 1º, da Constituição Federal e 919, § 3º, do Novo Código de Processo Civil - Orientação das Cortes Superiores Consectários legais, entretanto, que configuram matéria controvertida, pendente de solução definitiva nos autos principais - Ofício requisitório, portanto, que deve se restringir à parcela incontroversa - Recurso parcialmente provido (doc. 4, p. 2).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação do art. 100, §§ 1° e 5°, da mesma Carta, sob o argumento de que é vedada a execução provisória de obrigação de pagar da Fazenda Pública.



    O recurso merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 573.872 RG/RS — Tema 45 da Repercussão Geral —, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11/9/2017 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. RECURO EXTRAORDINÁRIO 573.872. TEMA 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.499.657 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2/10/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.154.961 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1°/10/2019 — grifei).



    Ademais, esta Suprema Corte já decidiu que a orientação assentada no Tema 28 da Repercussão Geral não se aplica aos títulos judiciais ainda não transitados em julgado, consoante se observa nas seguintes decisões:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.03.2024. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ART. 100, §§ 3º e 5º, DA CF. INVIABILIDADE. TEMA 28 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 660 DA RG. 



    1. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme assentado no Tema 28 da sistemática da repercussão geral, no sentido da impossibilidade de execução contra a Fazenda Pública da parte incontroversa, diante da ausência de trânsito em julgado do título judicial. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já concluiu pela inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve fixação de honorários na instância de origem (ARE 1.466.739 ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12/6/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.339.354 ED-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/11/2021 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 100, §§ 1° e 5°, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de assentar a impossibilidade de expedição de precatório antes do trânsito em julgado do título judicial para pagamento de parcela incontroversa.



    Publique-se.



    Brasília, 55 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator